Tribunal: STF
Processo: RHC 190582
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Everson Ricardo Barbati contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC nº 550.635/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti.
    Alega o recorrente, em suma, que está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que aguarda preso, cautelarmente há mais de 5 anos, a prolação de nova sentença, considerada a anulação da sentença que o condenou inicialmente a 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.
    Sustenta a inidoneidade do ato que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tendo-o como lastreada em fundamentos genéricos. 
    Nesse sentido destaca:
    “Inicialmente, destaque-se que os termos utilizados pelo magistrado de piso para decretar a custódia cautelar, reiterados por ocasião da sentença, já foram reputados inidôneos por esse Supremo Tribunal Federal nos HCs 129.193 e 131.955, impetrados em favor das corrés Romilda Maria de Jesus da Silva e Valéria de Jesus Dias, respectivamente”. 
    Assinala a demora na tramitação dos autos físicos, em virtude da pandemia a repercutir na projeção do tempo da custódia provisória.
    Articula com violação da duração razoável do processo, bem como da regra que determina a reavaliação das prisões provisórias a cada 90 dias.
    Requereu o deferimento de liminar para que aguarde em liberdade o julgamento do presente recurso, revogando-se a prisão preventiva. 
    No mérito, busca a concessão da ordem.
    Deferi o pedido liminar para revogar a prisão preventiva (doc. 3).
    Informações prestadas(Doc.18)
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento parcial do recurso, para determinar que o Juízo de primeira instância realize o julgamento do processo criminal n. 0007321-72.2015.8.26.0451 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (Doc. 1, e-STJ fl. 255):
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há como conhecer da tese formulada em habeas corpus, de que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a matéria não foi apreciada pela Corte de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A alegação neste regimental, de que o Tribunal a quo foi omisso em se manifestar sobre o aduzido excesso de prazo, não pode ser conhecida, haja vista se tratar de indevida inovação recursal. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. Na hipótese, são idôneas as razões apontadas pelo Juízo singular para negar ao réu o direito de apelar em liberdade, pois demonstram o risco de reiteração delitiva – evidenciado pela reincidência – somado à gravidade concreta da conduta – notadamente pela apreensão de cerca de 200 g de cocaína. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento”. 
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão em questão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Todavia, quando da análise do pedido liminar, no qual se apontou o excesso de prazo da custódia cautelar do paciente - que àquela data já perfazia 5(cinco) anos, 6(seis) meses e 21(vinte e um) dias, concluí pela desproporcionalidade da medida, mormente porque anulada a primeira sentença a ele imposta, no processo nº 0007321-72.2015.8.26.0451.
    De fato, a menção à reincidência e ao risco de reiteração delitiva são fundamentos aptos a justificar a prisão preventiva, desde que por prazo razoável e a demora injustificada na tramitação do processo não seja atribuível ao poder público.
    No entanto, dos elementos veiculados nos autos não há evidencia de que a defesa do paciente tenha atuado de modo a tumultuar a marcha processual, não se podendo atribuir-lhe esse ônus para fins de manutenção de prisão provisória considerada excessiva.
    Ademais, consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 5/5/2021, revelou que até essa data não houve a prolação de nova sentença em desfavor do paciente, ou seja, anulada a primeira, em 2/12/2019, permanece inalterado o quadro retratado na inicial do habeas corpus.
     A Jurisprudência do Tribunal tem como critérios justificadores de eventual demora na tramitação do processo a complexidade da causa, o número de acusados e necessidade de expedição de cartas precatórias. 
    Embora, no caso ora analisado, o processo conte com quatro acusados, apenas em relação ao paciente e outra corré não houve a prolação de nova sentença, não havendo notícias de incidentes processuais posteriores ao último pronunciamento anulado.
    Nesse sentido, descabe afirmar que o processo encontra-se em regular tramitação na origem, para deixar de acolher a alegação de excesso de prazo, que a meu ver, é nítido.
    Nesse sentido, a Jurisprudência da Corte:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “ o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental” (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As peculiaridades do caso concreto evidenciam que o excesso de prazo da prisão preventiva (quase sete anos) não pode ser imputado à defesa do paciente. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício para ratificar a liminar anteriormente deferida”. (HC 108.823/RJ – Primeira Turma – Relator Ministro Roberto Barroso – DJe: 24/9/2014)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ADVENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 
    1. O excesso de prazo da prisão em razão da demora no julgamento do processo-crime, sem que a ela possa ser imputada a desídia da defesa do segundo Paciente, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
    2. Ordem concedida. (HC 109.128 – Segunda Turma – Relatora Ministra Carmen Lúcia- DJe: 1º/4/2013)
    Diante dessas considerações, concedo a ordem, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, para revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, recomendando ao Juízo de origem celeridade na tramitação do processo nº 0007321-72.2015.8.26.0451, ficando autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares outras (CPP, art. 319), 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente